Tribunal: CARF
Processo: 10437.720002/2023-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720002/2023-47
ACÓRDÃO
2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMILLA DE GODOY BUENO GROSSI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 21/03/2018
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
JUROS MORATÓRIOS. MEDIDA JUDICIAL LIMINAR. SÚMULA CARF 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua
decisão final, não havendo, no presente caso, previsão para sua suspensão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da recorrente, formalizando a
exigência de imposto de renda incidente sobre transferência causa mortis de cotas de fundos de
investimentos para prevenção da decadência, na forma definida pelo artigo 63 da Lei n. 9.430/96,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC.
Como consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF, no mês de março de 2018 houve
transferência causa mortis – alienação – de cotas de fundos de investimentos fechados (CSHG
1122, CSHG 1122A, CSHG 1122C e CSHG 1122P) do espólio de Édson de Godoy Bueno para os
herdeiros Camilla de Godoy Bueno Grossi e Pedro de Godoy Bueno.
A partilha amigável dos bens deixados pelo espólio de Édson de Godoy Bueno foi
homologada judicialmente em 08/02/2018 e a transferência nominal das cotas dos fundos ocorreu
após a extinção da figura do espólio.
A administradora dos fundos Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.,
por força da medida judicial nos autos do Mandado de Segurança n. 5004763-40.2018.4.03.6100,
impetrado em 27/02/2018, se viu impedida de efetuar a retenção na fonte. Os valores do IR
incidentes sobre a partilha foram declarados em DCTF com exigibilidade suspensa.
Contra a referida decisão, a União Federal apresentou recurso de Apelação ao
Tribunal Regional Federal da 3a Região, que deu provimento ao apelo fazendário, reformando a
sentença de primeiro grau. Os Embargos de Declaração opostos pela recorrente foram rejeitados.
Assim, a recorrente interpôs recurso especial e extraordinário aos Tribunais
Superiores.
Além disso, na mesma data, manejou pedido de tutela provisória de urgência,
autuado sob o n. 5007090- 17.2021.403.0000, requerendo a atribuição de efeito suspensivo aos
seus recursos excepcionais e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão,
mediante oferecimento de fiança bancária em garantia integral ao crédito tributário.
Por meio de petição protocolada em 23/04/2021, os impetrantes noticiaram que,
diante do fato de que seu pedido de tutela provisória ainda não havia sido apreciado,
promoveram o depósito judicial do valor atualizado do crédito tributário de IRF pela SELIC, até o
mês de abril de 2021.
Em 26/04/2021, sobreveio decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal
da 3a Região concedendo efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário e suspendendo
a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
3
Diante dessa decisão, os impetrantes requereram o levantamento dos depósitos
judiciais efetuados em 23/04/2021.
Em juízo de admissibilidade recursal, apenas o recurso especial foi admitido, o que
ensejou a interposição pelos impetrantes de agravo em recurso extraordinário. Os autos foram
remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, onde o recurso especial foi autuado sob o n.1.968.695,
encontrando-se concluso ao relator, Ministro Gurgel de Faria, desde 04/04/2022.
A contribuinte impugnou o lançamento e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 5a Turma da DRJ02, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita (e-fls. 635/644):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Data do fato gerador:
21/03/2018 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Em
face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questões de mérito também
submetidas à apreciação do órgão judicante do Poder Judiciário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCARGOS
MORATÓRIOS. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 do CTN, não caberá lançamento
de multa de ofício, devendo ser mantida, entretanto, a incidência dos juros de
mora.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCOMPETÊNCIA.
Descabe
apreciar
em
sede
de
contencioso
administrativo fiscal alegações fundadas em inconstitucionalidade de leis,
ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios que compõem a
legislação tributária.
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O processo administrativo fiscal é regido
por princípios, como da oficialidade, que obriga à Administração Tributária
impulsionar o processo até sua decisão final, não havendo previsão legal para seu
sobrestamento.
Cientificada do acórdão (31/08/2023), a recorrente apresentou, em 27/09/2023,
recurso voluntário tempestivo (e-fls. 655/668), alegando, em breve síntese:
a)
A nulidade do Auto de Infração – ofensa ao art. 62 do Decreto n. 70.235/72
c/c art. 151, incisos IV, do CTN. A Autoridade Fiscal não poderia ter lavrado o aludido auto de
infração, enquanto perdurar a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo;
b)
Questiona a exigência dos juros moratórios, vez que não se encontram
nenhum dos requisitos necessários à configuração da mora;
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
4
c)
Subsidiariamente, a necessidade de suspensão do Processo Administrativo
até o trânsito em julgado do MS n° 5004763- 40.2018.4.03.6100.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria sob discussão no presente processo diz respeito à legalidade do
lançamento efetuado contra a recorrente de valores vinculados a processo judicial (MS n.
5004763-40.2018.4.03.6100) que discute retenção do IRF sobre a transferência de cotas de fundos
herdados por sucessão causa mortis. O débito encontra-se, atualmente, com exigibilidade
suspensa por força de medida judicial.
A autoridade fiscal esclareceu em seu relatório fiscal que o lançamento foi efetuado
para prevenir a decadência. Veja-se a descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 11):
No uso das atribuições de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, na qualidade
de executores do procedimento fiscal atestado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) de no 08.1.96.00-2023-00130-8 e na
salvaguarda do direito da Fazenda Nacional, delimitado pelo artigo 173 do Código
Tributário Nacional, procedeu-se ao lançamento do imposto de renda incidente
sobre transferência causa mortis de cotas de fundos de investimentos, na forma
definida pelo artigo 63 da Lei no 9.430/1996, diante de a incidência tributária
estar sob discussão nos autos do mandado de segurança, processo no 5004763-
40.2018.4.03.6100/JF/SP.
No caso, como bem pontuado pela DRJ, não há identidade de matérias a serem
apreciadas pelo poder judiciário com o presente processo administrativo, que poderiam atrair o
instituto da concomitância (Súmula CARF n. 1). A discussão no presente processo, nos termos da
defesa apresentada pela contribuinte, está relacionada à possibilidade de a Autoridade realizar o
lançamento, inclusive com a incidência de juros de mora. Não há enfrentamento do mérito, se
deveria ou não se realizar a retenção do imposto (IRF).
1
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega a nulidade do auto de infração, face o teor do art. 62 do Decreto
n. 70.235/72, o qual determina que “durante a vigência de medida judicial que determinar a
suspensão da cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a ordem de suspensão”.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
5
Argumenta que “a D. Autoridade Administrativa apenas tem competência para
lavrar o Auto de Infração quando verificar a infração”. No caso, não há que se falar em infração,
pois, antes mesmo de qualquer ato procedimental do Fisco tendente à efetivação do lançamento,
obteve, de forma preventiva, a concessão de provimento jurisdicional em Mandado de Segurança
que suspende a exigibilidade do crédito tributário. “Assim, não pode, em hipótese alguma, alterar
a natureza do Auto de Infração (penalizar), tão somente para prevenir a decadência”.
Contudo, o art. 62 do Decreto n. 70.235/72 se refere à suspensão da cobrança, cuja
efetivação pode ocorrer tanto em âmbito administrativo como judicial, nos termos do art. 21 do
mesmo Decreto. Isso não impede, porém, que seja efetuado o lançamento para a constituição do
crédito tributário. A Autoridade Fiscal deve agir, sob pena de, não o fazendo tempestivamente,
perder o direito de fazê-lo por efeito da decadência (art. 142 do CTN).
A ação de cobrança do Fisco é que se suspende por força do art. 62, mas apenas
após a prévia formalização do lançamento. Inclusive, é expressa nesse sentido a redação do
parágrafo único do art. 62 do Decreto do PAF, ao estipular que, em havendo procedimento fiscal
instaurado, este deverá ter prosseguimento, exceto quanto aos atos executivos. Veja-se:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios – grifou-se.
Em mesmo sentido dispõe o Parecer PGFN/CRJN n. 1.064/93, mencionado pela DRJ
em seu acórdão, que, em resposta à consulta da SFRB sobre o alcance do art. 62 em referência,
afirmou que “o legislador regulamentar não está, ali, a impedir que se efetue o lançamento,
mesmo porque este, seguindo a letra do parágrafo único do art. 142 do CTN, constitui atividade
administrativa vinculada e obrigatória”. Assim concluiu a Procuradoria no referido Parecer:
a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já
não houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo
parágrafo única, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regular mente notificado o sujeito
passivo (art. 145 do CTN c/c o art. 72, inciso I, do Decreto n2 70.235/72), com o
esclarecimento de que a exigibilidade do cré dito tributário apurado permanece
suspensa, em face da medida liminar concedida (art. 151 do CTN); - grifou-se.
No âmbito do CARF esta posição encontra-se, inclusive, sumulada, como vemos:
Súmula CARF n. 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
6
Ressalta-se, contudo, que, no caso em que o crédito está com exigibilidade
suspensa o Fisco pode tão somente constituir o crédito como forma de prevenir a decadência, não
cabendo a imposição de penalidade pecuniária. Exatamente o que ocorreu no Auto de Infração
consubstanciado no processo em análise, em que a multa de ofício não foi lançada.
O fundamento para o lançamento efetuado encontra-se disposto na Lei 9.430/96,
que assim determina:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158¬35, de 2001)
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Além disso, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos nos arts. 59 e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Como se vê, o procedimento efetuado pela autoridade fiscal encontra-se amparado
em dispositivo legal vigente, não havendo que se falar em nulidade.
2
JUROS MORATÓRIOS
Quanto ao ponto, a recorrente questiona a exigência dos juros moratórios, vez que
entende inexistente os requisitos necessários à configuração da mora.
Contudo, a decisão de piso mostra-se escorreita.
Somente o depósito integral do montante sob discussão seria apto a suspender a
incidência de juros de mora. Destacando-se, contudo, que estes somente serão exigidos caso a
impugnante não tenha sucesso na ação judicial.
A Súmula CARF n. 5, vinculante a esta Julgadora nos termos do art. 85 c/c art. 98 do
RICARF, dispõe que somente o depósito integral do valor em cobrança possui o condão de
cancelar a formalidade da cobrança dos juros:
Súmula CARF n. 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.770 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720002/2023-47
7
Restando inconteste nos autos a inexistência de depósito judicial quando do
lançamento fiscal, o pedido de cancelamento de cobrança dos juros deve ser negado.
3
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
Subsidiariamente, solicitou a recorrente a suspensão do presente processo
administrativo até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 5004763-
40.2018.4.03.6100, em que se discute o crédito lançado.
Contudo, não há previsão atual no PAF ou no RICARF determinando a suspensão de
processos no âmbito do contencioso administrativo, no intuito de aguardar o resultado da tutela
judicial nos autos do processo em que se discute o crédito lançado.
O Processo Administrativo Fiscal (PAF) é regido por princípios, entre os quais, o da
oficialidade, que impõe à administração o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Inclusive, a suspensão do contencioso administrativo em tal situação acarretaria
grandes dificuldades do ponto de vista operacional, vez que demanda o controle de andamento
do processo judicial em conjunto com o processo administrativo concomitante e pode demorar
longos anos, o que contradiz os princípios da eficiência e celeridade que regem o contencioso
administrativo.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 713
DF CARF MF
Original